Tribunal: TJDFT
Processo: 0723840-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE ICMS. SAÍDAS INTERNAS E INTERESTADUAIS. VEÍCULO AUTOMOTOR NOVO. ADQUIRIDO POR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. CONVÊNIO ICMS 38/2012. REQUISITO LEGAL NECESSÁRIO À ISENÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF (ID 62448113) que, nos autos da Ação Declaratória de Isenção do ICMS, julgou procedente o pedido para determinar ao réu que conceda a isenção de ICMS à parte autora, nos termos do Decreto Distrital no 18.955/97.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62448116). Sem preparo, em razão da isenção legal.
3. Em suas razões recursais, a parte ré suscita preliminar de inexistência de interesse de agir diante da ausência de requerimento administrativo. No mérito, alega que a parte autora não preenche os requisitos previstos para isenção do ICMS. Defende que, ainda que o ICMS e o IPVA sejam impostos de competência do Distrito Federal, não há amparo constitucional ou legal para que os benefícios fiscais concedidos no âmbito de cada um deles sejam estendidos, automaticamente, ao outro. Destaca que, segundo o art. 111, II, do CTN, interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção. Ao final, requer o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.
4. Em contrarrazões (ID 62448119), o recorrido defende que o autor se limita a argumentar em mera repetição sua tese inicial de defesa, não havendo impugnação para reforma da sentença, de modo que o recurso não merece ser conhecido. Destaca que o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, estampado na Carta Magna em seu art. 5o, XXXV, é claro em obstar qualquer restrição ao direito de a parte recorrer ao judiciário para ter seus direitos reconhecidos. Aponta que foi diagnosticado com osteonecrose bilateral de quadril (CID M16) e foi submetido em 2023 a uma cirurgia de Artroplastia total de quadril esquerdo com colocação de prótese total no quadril esquerdo para melhorar sua condição física. Afirma que as moléstias evidenciam, portanto, que a sua deficiência implica alteração bilateral de segmento do corpo e acarreta comprometimento da função física. Argumenta que a locomoção do Recorrido é modificada a ponto de ter que reaprender a “marcha”, sendo como “marcha”, um padrão cíclico de movimentos corporais que se repete indefinidamente a cada passo, portanto, um processo de locomoção complexo e coordenado que envolve movimentos repetitivos usados para o caminhar. Pede o desprovimento do recurso.
5. Preliminar de inadmissão recursal por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença, vez que o ente distrital defende que parte autora não preenche os requisitos previstos para isenção do ICMS.
6. Preliminar de ausência de interesse de agir. “O simples fato de o recorrente contestar refutando as alegações de mérito configura-se a pretensão resistida. Sendo irrelevante a falta de prévio requerimento administrativo para existir o interesse de agir.” (Acórdão 1692504, 07416786520228070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no PJe: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Preliminar rejeitada.
7. Nos termos do Convênio ICMS 38/2012 ficam isentas de ICMS as saídas internas e interestaduais de veículo automotor novo quando adquirido por pessoas com deficiência física, visual, mental severa ou profunda, síndrome de Down ou autistas, diretamente ou por intermédio de seu representante legal.
8. Além do mais, nos termos da Cláusula Segunda do referido convênio, é considerada pessoa com deficiência física, aquela que apresenta alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, alcançando, tão somente, as deficiências de grau moderado ou grave, assim entendidas aquelas que causem comprometimento parcial ou total das funções dos segmentos corpóreos que envolvam a segurança da direção veicular, acarretando o comprometimento da função física e a incapacidade total ou parcial para dirigir, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, nanismo, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções.
9. Por fim, o ato normativo prevê ainda que a comprovação de uma das deficiências descritas, bem como do comprometimento da função física e da incapacidade total ou parcial para dirigir, será feita por laudo pericial constante no Anexo II do convênio, emitido por entidades públicas ou privadas credenciadas ou por profissionais credenciados indicados pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e Distrito Federal, nos termos das normas estabelecidas pelas unidades federadas.
10. Para comprovar o direito à isenção do tributo, o autor colacionou aos autos laudo médico que atestou que o paciente “foi submetido a artroplastia total de quadril esquerdo para colocação de prótese total de quadril, deverá ficar em recuperação clínica e de fisioterapia nos próximos meses CID: M16” (ID 62448035). Há nos autos, ainda, laudo da Junta Multidisciplinar desse Tribunal de Justiça que concluiu que o recorrente “é considerado pessoa com deficiência leve, desde 13/11/2023, conforme aplicação da metodologia constante no formulário IFBr. Não houve variação da graduação da deficiência desde a data de seu reconhecimento” (ID 62448038).
11. Verifica-se, nesse contexto, que o autor não faz jus à isenção, pois não comprovou que se qualifica como pessoa com deficiência para o fim da legislação tributária, que requer a presença de uma das formas de deficiência acima declinadas. Quanto ao ponto, ressalta-se que não há nos laudos médicos qualquer referência a eventual comprometimento da função física e da incapacidade total ou parcial para dirigir. Além do mais, não foi juntado aos autos laudo pericial nos termos previstos no Convênio ICMS 38/2012. Não bastasse, conforme parecer da Junta Multidisciplinar desse Tribunal de Justiça juntado aos autos pelo autor, foi atestado que ele é considerado pessoa com deficiência leve, enquanto o Convênio prevê a isenção alcança somente os contribuintes com deficiências de grau moderado ou grave.
12. Nesse sentido: (...) 4. O Convênio ICMS 38, de 30 de março de 2012 (que concede isenção do ICMS nas saídas de veículos destinados a pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental ou autista), prevê em sua cláusula primeira que ficam isentas do ICMS as saídas internas e interestaduais de veículo automotor novo quando adquirido por pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autistas, diretamente ou por intermédio de seu representante legal. 5. Conforme a atual redação do inciso I da cláusula segunda do Convênio ICMS 38/2012, para os efeitos do referido convênio, é considerada deficiência física, aquela que apresenta alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, alcançando, tão somente, as deficiências de grau moderado ou grave, assim entendidas aquelas que causem comprometimento parcial ou total das funções dos segmentos corpóreos que envolvam a segurança da direção veicular, acarretando o comprometimento da função física e a incapacidade total ou parcial para dirigir, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, nanismo, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções. 6. O "Laudo de Junta Médica Especial" do DETRAN/DF informa que o autor necessita de veículo de transmissão automática e o libera da banca especial (ID 24358566), restrição insuficiente para a isenção fiscal pretendida pelo autor. 7. Merece prosperar o argumento do réu de que, ainda se consideradas as doenças alegadas pelo autor, inexiste nos autos provas de alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano. 8. Ressalta-se que a obrigação de o autor comprovar a alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano também se encontra presente na redação anterior do Convênio ICMS 38/2012, vigente em 20/03/2020, data do ato administrativo impugnado (ID 24358565). 9. Com efeito, as provas dos autos não se mostram suficientes para a concessão do benefício fiscal. 10. A decisão de Mandado de Segurança proferida pela Justiça Federal que concedeu a isenção de IPI ao autor não vincula a Justiça do Distrito Federal (ID 24358584 - Pág. 4). 11. Ademais, embora o autor demonstre ter sido enquadrado como deficiente físico em perícia de concurso público (ID 24358562), a isenção de imposto apenas é admissível quando o contribuinte preenche todos os requisitos exigidos pela lei. 12. Não há elementos nos autos que apontem para a ilegalidade da atuação do Distrito Federal ao negar a isenção do ICMS, mas, ao contrário, observa-se o respeito ao Princípio da Legalidade Estrita, que deve orientar a atividade administrativa. Nesse sentido: Acórdão 1152092, 07230463020188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, data de julgamento: 15/2/2019, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. (...) (Acórdão 1338906, 07288328420208070016, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.